Tribunal: STF
Processo: ARE 684540
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES VINCULADOS POR RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINSTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 7.633-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 5.924-AgR, Rel. Min. Eros Grau).



    2. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessário nova análise do material fático-probatório constante dos autos, assim como o reexame da legislação local pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.